Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720877-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: VIVIANE RODRIGUES MOSSRI RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Considerando o teor da certidão constante no ID 72784408, intime-se a RECLAMANTE para que forneça o endereço ou outros meios para intimação da parte apontada como agressora. Vindo as informações, reitere-se o mandado de intimação. BRASÍLIA, DF, junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora